Tribunal: TJES
Processo: 0007993-43.2011.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO RESTABELECIMENTO PENSÃO POR MORTE. IPAJM. SEGURADO. GENITOR FALECIDO DA AUTORA. INCAPACIDADE ATESTADA ANTERIORMENTE A DATA DO ÓBITO. LC 282/ 2004. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INCAPACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A parte requerente ajuizou a presente ação objetivando a continuação do pagamento de pensão por morte pago pelo Requerido o qual foi suspenso em razão de ter sido constatado que não seria incapaz. Relatou, em seu favor, que recebia pensão alimentícia de seu genitor desde a separação dos seus pais, sendo certo que com a morte deste, passou a receber a sua pensão diretamente da Autarquia Previdenciária requerida. Salientou que a doença que a acomete (CID G40) constante no laudo médico realizado em 2010 é a mesma constante da anterior perícia a que foi submetida no ano de 2006, ocasião em que foi reconhecida a sua invalidez, de modo que defende que resta demonstrado que a sua condição de saúde manteve-se inalterada neste período.

2.

Aplicando-se a Lei complementar nº 282/ 2004 vigente à época do falecimento do segurado (Súmula 340 do C. STJ), ocorrido em 05/05/2004, conclui-se, após breve análise conjunta dos artigos 5º, IV, §§2º e 5º e 37, caput que a requerente ostenta a qualidade de dependente do seu genitor, segurado falecido, na medida que constatada a sua incapacidade para o exercício de atividade laborativa.

3.

Do exame da farta documentação anexada, vê-se que a autora, é portadora de epilepsia refratária + depressão moderada, desde os cincos anos de idade.

4.

Vale salientar que a incapacidade da autora ocorreu antes do óbito do segurado, o que, nos termos da farta jurisprudência acerca do tema, autoriza a concessão do benefício.

5. Remessa conhecida. Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007993-43.2011.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VERA ALCÂNTARA
PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO RESTABELECIMENTO PENSÃO POR MORTE. IPAJM. SEGURADO. GENITOR FALECIDO DA AUTORA. INCAPACIDADE ATESTADA ANTERIORMENTE A DATA DO ÓBITO. LC 282/ 2004. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INCAPACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A parte requerente ajuizou a presente ação objetivando a continuação do pagamento de pensão por morte pago pelo Requerido o qual foi suspenso em razão de ter sido constatado que não seria incapaz. Relatou, em seu favor, que recebia pensão alimentícia de seu genitor desde a separação dos seus pais, sendo certo que com a morte deste, passou a receber a sua pensão diretamente da Autarquia Previdenciária requerida. Salientou que a doença que a acomete (CID G40) constante no laudo médico realizado em 2010 é a mesma constante da anterior perícia a que foi submetida no ano de 2006, ocasião em que foi reconhecida a sua invalidez, de modo que defende que resta demonstrado que a sua condição de saúde manteve-se inalterada neste período.

2.

Aplicando-se a Lei complementar nº 282/ 2004 vigente à época do falecimento do segurado (Súmula 340 do C. STJ), ocorrido em 05/05/2004, conclui-se, após breve análise conjunta dos artigos 5º, IV, §§2º e 5º e 37, caput que a requerente ostenta a qualidade de dependente do seu genitor, segurado falecido, na medida que constatada a sua incapacidade para o exercício de atividade laborativa.

3.

Do exame da farta documentação anexada, vê-se que a autora, é portadora de epilepsia refratária + depressão moderada, desde os cincos anos de idade.

4.

Vale salientar que a incapacidade da autora ocorreu antes do óbito do segurado, o que, nos termos da farta jurisprudência acerca do tema, autoriza a concessão do benefício.

5. Remessa conhecida. Sentença confirmada

Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0007993-43.2011.8.08.0024, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada.

Vitória/ES, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ajuizada por VERA ALCÂNTARA em face do IPAJM – Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o IPAJM ao restabelecimento do benefício de pensão por morte em favor da autora VERA ALCANTARA, com o pagamento das parcelas vencidas desde a data em que cessado o benefício até a data do óbito da autora ocorrido em 17/10/2017.

Não houve interposição de recurso voluntário.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ajuizada por VERA ALCÂNTARA em face do IPAJM – Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o IPAJM ao restabelecimento do benefício de pensão por morte em favor da autora VERA ALCANTARA, com o pagamento das parcelas vencidas desde a data em que cessado o benefício até a data do óbito da autora ocorrido em 17/10/2017.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Para melhor compreensão do caso ora em apreciação, convém fazer breve retrospecto do que ocorrido nos autos.

A parte requerente ajuizou a presente ação objetivando a continuação do pagamento de pensão por morte pago pelo Requerido o qual foi suspenso em razão de ter sido constatado que não seria incapaz. Relatou, em seu favor, que recebia pensão alimentícia de seu genitor desde a separação dos seus pais, sendo certo que com a morte deste, passou a receber a sua pensão diretamente da Autarquia Previdenciária requerida. Salientou que a doença que a acomete (CID G40) constante no laudo médico realizado em 2010 é a mesma constante da anterior perícia a que foi submetida no ano de 2006, ocasião em que foi reconhecida a sua invalidez, de modo que defende que resta demonstrado que a sua condição de saúde manteve-se inalterada neste período.

Recebida a inicial e após regular trâmite processual com a adequada produção de prova pericial, foi proferida sentença julgando procedente o pedido autoral. Em razão da iliquidez da sentença, restou determinado que os honorários deveriam serão fixados nos termos do artigo 85, §4º, II do CPC.

Pois bem. Já adianto que a sentença deve ser mantida tal como lançada.

Assim compreendo em razão de constatar que, de fato, faz jus a parte autora a manutenção da pensão por morte recebida em razão do falecimento do seu genitor.

Ora, aplicando-se a Lei complementar nº 282/ 2004 vigente à época do falecimento do segurado (Súmula 340 do C. STJ), ocorrido em 05/05/2004 (fls. 240), conclui-se, após breve análise conjunta dos artigos 5º, IV, §§2º e 5º e 37, caput que a requerente ostenta a qualidade de dependente do seu genitor, segurado falecido, na medida que constatada a sua incapacidade para o exercício de atividade laborativa.

Do exame da farta documentação anexada, vê-se que a autora, é portadora de epilepsia refratária + depressão moderada, desde os cincos anos de idade. O laudo médico oficial assim conclui: "(...)
a paciente é portadora de Epilepsia de difícil controle, com sequelas neurológicas e comportamentais e não apresenta condições física e psíquica para o exercício da atividade laborativa."

Vale salientar que a incapacidade da autora ocorreu antes do óbito do segurado, o que, nos termos da farta jurisprudência acerca do tema, autoriza a concessão do benefício.

Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 282/2004, ART. 5º, IV. FILHO MAIOR DE IDADE. LAUDO MÉDICO ATESTANDO INCAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Extrai-se, da leitura do art. 5º, IV da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que para a concessão do benefício pretendido, serão considerados aos dependentes aqueles que comprovarem cumulativamente os requisitos a saber: 1) ser filho maior e inválido; 2) ser solteiro e economicamente dependente do beneficiário e 3) a invalidez ser atestada até a data da emancipação. 2. Vale destacar, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incapacidade do descendente do segurado da Previdência Social deve ser verificada em momento anterior à data do óbito deste, sendo irrelevante que aquele venha a tornar-se incapaz antes ou depois de atingir a maioridade. (RESP 1718849/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018). 3. O laudo pericial elaborado pelo médico psiquiatra Dr. Marcello Pirama Baptista (fl. 163-167), concluiu que o apelante apresenta histórico psiquiátrico compatível com transtorno mental e comportamental devido à substâncias psicoativas (F:19), com quadro esquizoafetivo (f:25), com quadro psíquico estabilizado com tratamento realizado, sem necessidade de internação psiquiátrica desde 2007, tendo necessidade de supervisão de terceiros. Não sedo evidenciado quadro de alienação mental e ou incapacidade total e definitiva. 4. Ocorre, entretanto, que o conjunto probatório é composto por outros inúmeros laudos médicos psiquiátricos de que o apelante faz uso de medicação controlada, havendo, inclusive histórico de internação em decorrência da doença. 5. Destaca-se, sobretudo, a importância do laudo médico acostado à fl. 356, elaborado pelo médico psiquiátrica Dr. Luiz Carlos Sandenberg Machado, profissional que acompanha o apelante de forma regular e continua. Neste, o profissional descreve a doença de igual forma ao perito judicial, divergindo, contudo, da conclusão, atestando que a incapacidade do paciente é total e permanente, com normalmente é no diagnóstico, visto a natureza da própria doença. 5. Assim, em que pese à força probatória do laudo pericial realizado em juízo, se mostra razoável prestigiar o laudo médico do profissional que acompanha regularmente o apelante, capaz de atestar com maior propriedade, diante do histórico clínico, a gravidade da doença e consequente incapacidade laboral. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0001057-29.2015.8.08.0002; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 14/12/2021; DJES 10/02/2022)

Desse modo, conheço da REMESSA NECESSÁRIA para CONFIRMAR a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 04.07.23.